Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. RETORNO DOS AUTOS PARA A APRECIAÇÃO DAS OMISSÕES. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. RESP REPETITIVO 1143471/PR. IMUTABILIDADE APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 491 DA CORTE SUPERIOR. APLICABILIDADE DO TEMA 905 DA MESMA CORTE. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. TEMA 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR À FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARTIGO 5o, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPEITO À COISA JULGADA. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Embora conste do REsp repetitivo 1143471/PR que “transitada em julgado a decisão de extinção do processo de execução, com fulcro no artigo 794, I, do CPC, é defeso reabrí-lo sob o fundamento de ter havido erro de cálculo”, o Superior Tribunal de Justiça não tem ressalvado a natureza da decisão, se extintiva da execução ou não, admitindo, de forma genérica, que as decisões que formam o título executivo em fase de conhecimento sejam protegidas pelo instituto da coisa julgada quando transitadas em julgado.

2. Em outras palavras, transitada em julgado a decisão que fixou o valor executado na fase de conhecimento, seja tal decisão extintiva ou não da execução/cumprimento de sentença, resta impossibilitada a alteração dos parâmetros estabelecidos no título executivo.

3. O STF, no julgamento do RE n. 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), afastou a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública, contudo, consoante dispõe o Tema no 905/STJ, a interpretação que vem sendo dada pela jurisprudência da Corte é a de que é necessário preservar os efeitos da coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índice diverso, entendimento que se harmoniza com o adotado pelo Tribunal Excelso. Precedentes.

4. Consoante tese firmada no Tema 733 da Suprema Corte (RE 730462) “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, artigo 495)”.

5. É possível reconhecer a inexigibilidade do título quando fundado em norma inconstitucional ou na não aplicação de norma constitucional, desde que o reconhecimento da constitucionalidade ou inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal tenha ocorrido em julgamento anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.

6. Sendo, a decisão que fixou o valor executado, anterior à que reconheceu a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública, fica inviabilizada a discussão acerca do índice de correção monetária utilizado, porquanto a matéria encontra-se preclusa.

7. Mesmo as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão quando forem objeto de decisão transitada em julgado.

8. Qualquer debate jurídico deve atenção aos postulados constitucionais, e, neste campo, a regra do artigo 5o, XXXVI, da CF/88 acarreta a prevalência da sentença transitada em julgado.

9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Em rejulgamento.